Tribunal: TCU
Processo: 010.893/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6378/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.893/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clariana Tavares Maurente (XXX.871.980-XX); Cristiano Gonzaga da Matta Machado (XXX.370.616-XX); Debora Ramos (XXX.293.370-XX); Katiuscia Duarte Bastos (XXX.893.570-XX); Lilian Rodrigues da Silva (XXX.189.935-XX); Maria Roseli de Menezes (XXX.209.150-XX); Maxwell Enver Pereira (XXX.328.644-XX); Michele Moreira Machado de Oliveira (XXX.969.820-XX); Natalia Bolbadilha de Castro (XXX.437.750-XX); Nonato Mendonca Lott Monteiro (XXX.774.816-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.